Tribunal: TJSP
Processo: 1043232-04.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima de um frigobar, de um aparelho de

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima de um frigobar, de um aparelho de televisão, de um notebook e de uma impressora multifuncional, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043232-04.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LIBERTY
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.246
Apelação no 1043232-04.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 8a Vara Cível
Apelante: Liberty Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Classificação: Prestação de serviços - Ressarcimento de danos
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de empresa
segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença
de improcedência - Recurso da autora
Reforma do julgado -
Cabimento
Existência de prova documental em torno da
queima de um frigobar, de um aparelho de televisão, de um
notebook e de uma impressora multifuncional, ocasionada por
anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o,
da CF e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto
à demonstração do dano e do nexo de causalidade

Ressarcimento devido.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Liberty Seguros S/A” em
face de “Companhia Paulista de Força e Luz”, onde proferida sentença que
julgou improcedente a pretensão deduzida e carreou à autora o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por
apreciação equitativa em R$ 1.000,00.
Aduz a autora que o julgado carece de integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que ao contrário do quanto decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em primeiro grau há suficiente demonstração nos autos acerca do nexo de
causalidade entre os distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré e os danos materiais experimentados pela
empresa titular da apólice de seguro, consistente na queima de
equipamentos eletroeletrônicos, com destaque para os laudos de regulação
de sinistros firmados por empresas especializadas. Sustenta que a falha na
prestação dos serviços, por parte da concessionária ré, justifica o
deferimento de reembolso da quantia posta na petição inicial, com lastro
em sub-rogação de direitos e na teoria da responsabilidade objetiva,
também conforme as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor e da jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada em mediante comprovação documental
no sentido de que a autora firmou com a empresa denominada “Nunese
Colatrelli Monte Alto Adm. Cor. Segs. Ltda.” contrato de seguro na
modalidade compreensiva empresarial representado pela apólice no
1810605730 cf. fls. 15/21.
Afirmou que em 19.05.2017 a unidade consumidora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alvo de anormal oscilação de energia elétrica proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré, que ensejou na ocorrência de danos nos
seguintes equipamentos eletroeletrônicos que a guarneciam: um frigobar
marca Eterny, de 40 litros, um aparelho de televisão marca LG, um
notebook marca Apple e uma impressora multifuncional da marca
Samsung, com consequente prejuízo de ordem material à segurada.
Sustentou que, já descontada a franquia, acabou por
indenizá-la na quantia total de R$ 13.546,50, conforme comprovante de
transferência eletrônica bancária acostado às fls. 78, ao que se sub-rogou
nos direitos, nos termos do art. 349, do Código Civil, e da Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal.
No que tange às causas desses aludidos prejuízos, instruiu a
petição inicial com os seguintes laudos técnicos produzidos por empresas
especializadas no ramo de conserto e manutenção de equipamentos
eletroeletrônicos: - 1) “Refri Lav Peças e Serviços Ltda.” fls. 76
frigobar teve o compressor e o kit de placa sensor queimados “... devido a
oscilações na rede elétrica, provocadas por descarga irregular de
energia, as peças acima relacionadas foram danificadas, sendo
necessária a troca das mesmas”; - 2) “Lucas Alexandre Piovezan

Manutenção e Assistência Técnica fls. 77 “... devido à forte chuva
com queda de raios, houve uma alteração brusca da tensão elétrica,
causando danos elétricos nos seguintes aparelhos”, uma televisão marcda
LG, um notebook marca Apple e uma impressora multifuncional marca
Samsumg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem se diga que referidos laudos, por terem sido
produzidos de forma unilateral, não devem servir como meio hábil a
demonstrar a existência do nexo de causalidade entre a falha na prestação
dos serviços por parte da concessionária e as danificações verificadas nos
equipamentos.
Isso porque, a par de terem sido submetidos à crítica da
parte contrária, sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da
própria Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energial Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
No mais, descabe afastar o pleito ressarcitório ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, tal como
determinado por essa mesma Resolução, já que a providência se revela
desnecessária por não se tratar de pressuposto ou condição para propositura
de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da
prestação jurisdicional. Ademais, resolução expedida pelo órgão regulador
estatal não se sobrepõe à lei e à Constituição Federal, conforme pretende
fazer convencer a apelada.
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Importa ressaltar que evento como o ocorrido (queda de
raio) não configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, eis que caracteriza tão somente fortuito
interno, insuficiente a romper com o nexo de causalidade.
Imperiosa, portanto, a reforma da respeitável sentença a fim
de julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
13.546,50, a ser atualizada desde a data de desembolso (fls. 78) e acrescida
de juros legais de mora contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, confiro provimento ao apelo
da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30427
Apelação Cível no 1043232-04.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Liberty Seguros S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso de
apelação da autora, para negar-lhe provimento, mantendo a r. Sentença.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. O
documento de fls. 78 consiste em tela de sistema, de modo que não se presta à
comprovação do respectivo pagamento. Portanto, considero que não houve
pagamento, o que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa
suficiente para julgar improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa da concessionária, subtraído desde a ausência de pedido
administrativo pelos consumidores reais, os segurados, à época dos danos
alegados. Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar
da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento,
para
solicitar
o
ressarcimento
à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II
informações que demonstrem que o solicitante é o
titular da unidade consumidora, ou seu representante
legal;
III
relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico; e
IV
descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V
informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.
(Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva como é o caso ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 76/77). Subtrair-lhe essa oportunidade
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento do suposto consumidor-segurado ao
comando do art. 204, inviabilizou justamente a produção de prova técnica por
parte da concessionária, obstando que esta se desincumbisse de seu ônus
probatório. À vista disso, não há como albergar os laudos produzidos por
terceiros desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos não há sequer as notas fiscais dos aparelhos
supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a seguradora, empresa de
grande porte, cujos procedimentos internos para pagamento envolvem criteriosa
diligência quanto aos documentos, não tenha exigido a apresentação desse
documento essencial. Se exigiu, não o trouxe aos autos, de sorte que não há como
considerar provada sequer a propriedade dos aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
mantendo-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autora, mantendo a r. Sentença. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13773018
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13779390
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043232-04.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.